Tribunal: STF
Processo: HC 255336
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que concedi “a ordem, de ofício, para determinar ao Juízo de origem a intimação 



da vítima e/ou de seus representantes legais previstos, na forma do art. 24, §1º do CPP, para manifestar eventual interesse em representar contra o acusado no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95 c/c o art. 3º do Código de Processo Penal.”



    O embargante alega que há omissão na decisão embargada, pois ”Verifica-se a parte paciente foi condenado por processo já transitado em julgado, portanto reincidente para todos os efeitos legais. Tendo em vista o reconhecimento da ausência de representação da vítima, o retorno dos autos implica em desconstrução do trânsito em julgado. Dessa forma, requer a essa corte, que continue a fazer justiça determinado a suspensão do trânsito em julgado do processo originário, tendo em vista que os efeitos da residência têm prejudicado sobremaneira o Paciente.”



    À vista do exposto, pede o “conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos para sanar as omissões apontadas.”



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Na espécie, concedi a ordem para determinar a intimação das vítimas e/ou seus representantes legais, para manifestar eventual interesse em representar contra os acusados no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. A referida decisão, que aplicou retroativamente a Lei 13.964, de 2019, não implica necessariamente a nulidade ou a desconstituição de atos processuais e/ou trânsito em julgado.



    Com efeito, eventual representação da vítima ou de seus representantes justificará a preservação dos atos processuais e da reportada reincidência, enquanto que a inércia delas repercutirá no reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência. 



    Nesse contexto, caberá ao Magistrado de primeiro grau cumprir a referida ordem e decidir a respeito dos atos instrutórios, conforme a conveniência do Juízo.



    Desse modo, não há que se falar em vício na decisão embargada.



    2. Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente